Tribunal: CARF
Processo: 13829.720116/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13829.720116/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.458 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
JOAO PAULO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IPRF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA EM
SENTENÇA
TRABALHISTA.
CONFIGURAÇÃO
DE
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
Considerando-se que o rendimento referente à multa por litigância de má-fé
acarreta acréscimo patrimonial, visto que se trata de ingresso financeiro que
não tem natureza jurídica de indenização por dano ao patrimônio material do
contribuinte, levando-se em consideração, ainda, que tal rendimento não está
contemplado por isenção, impõe-se o reconhecimento da exigibilidade do
imposto de renda sobre a multa por litigância de má-fé.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte
devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos
em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13829.720116/2014-81
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720116/2014-81

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JOAO PAULO DA SILVA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE, Acórdão no 18-37.011/2016, às e-fls. 67/78, que julgou procedente a Notificação
de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da
constatação de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a
tributação exclusiva na fonte, em relação ao exercício 2013, conforme peça inaugural do feito, às
fls. 08/21, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 31/03/2014, nos moldes da
legislação de regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, consignando os seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos: Recebidos de Pessoa Jurídica - Tributação Exclusiva.
Da análise informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a
tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 242.668,77, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Ajustado o valor do rendimento tributável recebido acumuladamente para R$
394.652,99,
correspondente
a
84,28%
do
rendimento
bruto
(deduzido
proporcionalmente os rendimentos isentos: FGTS, aviso prévio e férias indenizadas), e
deduzido também os honorários advocatícios proporcionais (84,28%), conforme
documentos apresentados pelo contribuinte.
Compensação Indevida de Imposto de renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720116/2014-81

rendimentos declarados como recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes,
no valor de R$ 164,14, referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Ajustado o valor do imposto de renda retido para R$ 40.863,31, correspondente ao
valor efetivamente retido do contribuinte.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformado com a Decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, à e-fl. 87/90, procurando demonstrar sua total
improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, reitera as razões da impugnação, aduzindo não ser cabível a incidência do imposto
de renda sobre as verbas de indenização por litigância de má-fé, juros e honorários advocatícios.
Afirma não incidir imposto de renda sobre à indenização por configuração de
litigância de má-fé, sendo indubitável que a mesma tem natureza indenizatória pelos danos
causados ao reclamante, ora recorrente.
No que tange aos juros de mora, alega ter natureza indenizatória, sendo incabível
a incidência de imposto de renda.
Esclarece que o imposto de renda pessoa física somente incide sobre rendimentos
ou proventos, ou seja, sobre aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica que não tenha
natureza indenizatória.
Já em relação aos honorários advocatícios contratuais explicita ter o profissional
que os recebeu declarado como renda e pago o tributo correspondente, sendo descontado
diretamente do valor da condenação, devendo ser excluídos do lançamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 04 de julho de 2018, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls 94/98,
in verbis:
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da incidência
do imposto de renda sobre as verbas de indenização por litigância de máfé, juros e
honorários advocatícios.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura da presente Notificação de
Lançamento foi realizada para verificar os valores declarados na ficha Rendimentos
Recebidos Acumuladamente RRA.
(...)
No entanto, há diversos documentos encimados que não estão presentes aos autos, o que
prejudica a análise das razões de mérito, especialmente no que diz respeito a incidência
do imposto de renda sobre os juros.
Sobre o tema, a decisão definitiva de mérito no REsp no 1.227.133/RS, proferida pelo
STJ na sistemática dos recursos repetitivos, diz que escapam à tributação do imposto
sobre a renda os juros moratórios decorrentes do recebimento em atraso de verbas
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720116/2014-81

trabalhistas, independentemente da natureza destas, pagas no contexto da rescisão do
contrato do trabalho, em reclamatória trabalhista ou não.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria julgada em sistemática de repetitivo
pelo STJ, para evitar decisão contrária ao julgado pelo Supremo Tribunal,
posteriormente podendo gerar um gasto ao erário público com a possível impetração de
medida judicial, necessário se faz a verificação do contexto que referidas verbas foram
pagas (rescição ou não do contrato de trabalho), com a juntada da petição inicial da ação
trabalhista, bem como seu desfecho (sentença/acordo), além da certidão de inteiro teor.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade fiscal de origem providencie a intimação do contribuinte para que este junte aos
autos a petição inicial, sentença/acordo, certidão de inteiro teor da ação trabalhista que
ensejou o recebimento do RRA em questão.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade do
contribuinte providencie a juntada aos autos da peças processuais supra referidas, por
serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que o contribuinte acoste aos autos cópia da Petição Inicial da Ação
Trabalhista, bem como a Sentença e/ou Acordo Homologado, além da Certidão de
objeto e pé, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Em resposta a diligência encimada, a contribuinte juntou ao processos os
documentos de e-fls. 110/406.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:
i.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica; e
ii.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à omissão de rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica. Portanto, a lide encontra-se limitada à omissão de rendimentos recebidos de forma
acumulada, mais especificamente quanto a incidência ou não do imposto sobre os juros de mora,
da multa pela litigância de má-fé e honorários advocatícios.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720116/2014-81

DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Sustenta o contribuinte que os valores recebidos em decorrência de multa aplicada
por litigância de má-fé são indenizatórios, não podendo compor a base de cálculo do imposto
sobre a renda da pessoa física.
Entendo, consoante razões adiante expostas, que não merece prosperar o
argumento defendido pelo contribuinte.
Em primeiro lugar, porque a Lei no 7.713/88, que reformulou o imposto sobre a
renda da pessoa física, definiu que o imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sendo que este
termo foi explicitado nos termos do § 1o do artigo 3o da mencionada norma.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Por outro lado, o artigo 6o da Lei no 7.713/88, com alterações posteriores, declara
quais rendimentos estão isentos do imposto sobre a renda, não alcançado as verbas descritas no
título deste capítulo. Senão vejamos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
(...)
Daí se segue que somente não há incidência de imposto de renda quando a verba
tem o condão de ressarcir eventual dano (reparar lesão sofrida), o que, porém, não ocorre no caso
em tela.
Pois, sobre a multa por litigância de má-fé, assim dispõem o artigo 18 do Código
de Processo Civil:
Art. 18 - O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé
a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte
contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as
despesas que efetuou. (Redação dada pela Lei no 9.668, de 1998)
Percebe-se, pela dicção do dispositivo, que o legislador estabeleceu uma
distinção entre a multa e a indenização por prejuízos sofridos. Em outras palavras, as
multas impostas têm a finalidade somente de punir o infrator, não tendo o caráter, pois, de
reparar eventual lesão sofrida.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720116/2014-81

Neste sentido, caminha a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça,
conforme depreende-se do seguinte julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ASSENTA O ENTENDIMENTO NO
SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
1. De acordo com o art. 535, II, do CPC, os embargos declaratórios são cabíveis quando
for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal.
2. No acórdão embargado, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração,
pois esta Turma deixou claro que a multa por litigância de má-fé possui natureza
jurídica de penalidade processual. Com efeito, consta do acórdão embargado que a
Primeira Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.022.332/RS (Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 11.12.2009), decidiu que o pagamento de multa diária fixada em
sentença trabalhista acarreta acréscimo ao patrimônio material do contribuinte,
configurando assim o fato gerador do imposto de renda, e que, por não estar o
pagamento da referida penalidade beneficiado por isenção, incide o mencionado tributo.
Ficou consignado no acórdão embargado que, pelas mesmas razões, o pagamento de
multa por litigância de má-fé reconhecida em sentença trabalhista acarreta acréscimo ao
patrimônio material do contribuinte, configurando assim o fato gerador do imposto de
renda.
3. No supracitado precedente da Primeira Turma, o Ministro Teori Albino Zavascki
anotou que não procede o argumento de que a multa processual tem natureza
indenizatória de prejuízo patrimonial. Além de evidentemente equivocada a afirmação,
mesmo assim ela não teria, por si só, o efeito de descaracterizar a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda, consoante a orientação firmada pela Primeira Seção do
STJ nos EREsp 770.078 (DJ de 11/09/2006).
4. Considerando-se que o rendimento referente à multa por litigância de má-fé acarreta
acréscimo patrimonial, visto que se trata de ingresso financeiro que não tem natureza
jurídica de indenização por dano ao patrimônio material do contribuinte, levando-se em
consideração, ainda, que tal rendimento não está contemplado por isenção, impõe-se o
reconhecimento da exigibilidade do imposto de renda sobre a multa por litigância de
má-fé. Ainda que a multa por litigância de má-fé possuísse a mesma natureza da
indenização por dano processual prevista no art. 18 do CPC, inexiste norma que isente
tal multa da tributação.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp 1.317.272/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 4/4/2013, DJe 10/4/2013.)
Assim sendo, estando inserida a multa por litigância de má-fé na definição legal
do artigo 43, II, do CTN, constitui acréscimo patrimonial, razão pela qual fica sujeita à
incidência do imposto de renda.
Portanto, não merece guarida o pleito do contribuinte.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O sujeito passivo argumenta que o valor relativo aos honorários advocatícios deve
ser integralmente deduzido da base de cálculo do imposto de renda.
Não se pode admitir o raciocínio desenvolvido pelo contribuinte, uma vez que os
honorários advocatícios só podem ser deduzidos na proporção em que os rendimentos percebidos
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720116/2014-81

se submetem a incidência tributária. Para compreender o entendimento aqui exposto, passo a
explicitá-lo adiante.
A dedução de despesas com honorários advocatícios está prevista no artigo 12 da
lei no 7.713/88.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Observa-se da leitura do dispositivo acima transcrito que as despesas com ação
judicial e com honorários advocatícios dedutíveis são apenas aquelas necessárias ao recebimento
dos rendimentos, que, obviamente, correspondem aos rendimentos recebidos acumuladamente e
sujeitos à incidência do imposto, ou seja, rendimentos tributáveis.
Nos termos do artigo 8o, I, da lei no 9250/95, a base de cálculo sujeita à incidência
do imposto de renda compõe-se exclusivamente de rendimentos tributáveis. Em conseqüência, as
despesas com honorários advocatícios deverão ser rateadas entre os rendimentos recebidos
conforme a sua natureza tributável, sendo que somente a parcela correspondente aos rendimentos
tributáveis poderá ser deduzida para fins de determinação do valor sobre o qual incidirá o
imposto de renda.
No presente caso, não ocorreu a tributação integral dos rendimentos e, por
corolário, também não pode ser integral a dedução da despesa com honorários advocatícios.
A orientação do Manual “Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa
Física” divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil– SRFB para o exercício 2013,
ano-calendário 2012, espanca as dúvidas que poderiam existir sobre o referido assunto.
ADVOGADOS E DESPESAS JUDICIAIS 416 — Honorários advocatícios e despesas
judiciais podem ser diminuídos dos valores recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma
maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos
podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem
ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e
os isentos e não tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já diminuído
do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de formulário utilizado.
Na Declaração de Ajuste Anual, deve-se preencher a Relação de Pagamentos e Doações
Efetuados, informando o nome, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 12; Decreto no3.000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 56, parágrafo único)
(grifamos)
Neste diapasão, não merece prosperar o pleito do contribuinte.

DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720116/2014-81

O contribuinte, em seu recurso, alega que não incide imposto de renda sobre os
juros moratórios, tendo em vista sua natureza indenizatória.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se do Demonstrativo de Atualização de
Múltiplos Valores” acostada à e-fl. 32, bem como os demais documentos referentes a ação
judicial, consta a informação do recebimento de juros de mora.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito do contribuinte neste aspecto.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720116/2014-81

DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora sobre os
rendimentos acumulados, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 425
DF CARF MF
Original